Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736395-03.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: THIAGO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de substituição processual requerido por FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. NÃO PAD.CREDITAS TEMPUS II na petição de ID 66323634, haja vista a comprovada incorporação. Publique-se. Proceda a Secretaria com a publicação do acórdão. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator